Tribunal: TJDFT
Processo: 0717445-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717445-04.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIA MARIA DE ARAUJO BRAGA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL DISSOLVIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em ter reconhecido o direito à pensão por morte de servidor do Distrito Federal, decorrente de união estável reconhecida e dissolvida. Recurso da autora visa reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. 2 - Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 - Pensão por morte. Dissolução de união estável. Fixação de percentual de pensão alimentícia. A autora manteve união estável com o servidor falecido durante o período de dezembro/1985 a janeiro/1999, conforme indica o documento de id 46689435. A dissolução da união estável ocorreu anteriormente ao óbito do servidor, ocorrido em 15/10/2014. O pleito da autora, consistente em lhe ser concedida pensão por morte do de cujus, não merece acolhimento. Isso porque, a norma de regência dispôs, de forma expressa, regra específica e particular quanto à concessão da pensão – Lei 10.486/2002: “Art. 37. A pensão militar é deferida em processo de habilitação tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridades e condições a seguir: I - primeira ordem de prioridade - viúvo ou viúva, companheiro ou companheira; filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou, quando estudantes universitários, menores de 24 (vinte e quatro) anos”. E, ainda, "Art. 39. A habilitação dos beneficiários obedecerá à ordem de preferência estabelecida no art. 37 desta Lei. § 3o, Havendo pensionista judiciária, a pensão alimentícia continuará a ser paga, de acordo com os valores estabelecidos na decisão judicial." Do texto da referida publicação é possível se extrair que foram observadas as determinações da Lei 10.486/2002, de modo que não resta qualquer ilegalidade quanto ao indeferimento da concessão da pensão requerida pela Administração Pública, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos. 4 - Recurso CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.” “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS PONTOS ALEGADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente contra acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto, ao argumento de que omissa a decisão prolatada, que não mencionou os artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/91 e a súmula n. 336 do STJ. 2. Sem razão a embargante. Com efeito, o acórdão é claro e não padece de qualquer um dos vícios do art. 48 da Lei n. 9.099/95. 3. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados nos itens do acórdão vergastado, destacando-se o de número 3 em que se verificou que foram observadas as determinações da Lei 10.486/2002, de modo que não resta qualquer ilegalidade quanto ao indeferimento da concessão da pensão requerida pela Administração Pública, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, inexistindo, portanto, omissão. 4. O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos aventados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados para elaborar a sentença ou acórdão sejam suficientes para justificar a construção da conclusão adotada. 5. Não é demais repetir que em razão dos estreitos limites impostos pelo art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da controvérsia, ainda que com a finalidade de prequestionamento, se ausente, repita-se, erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado. 6. Embargos conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 201, V, da Constituição Federal, todos da CRFB, porquanto manteve a sentença de improcedência que indeferiu a concessão da pensão requerida pela Administração Pública, sob o fundamento de que não se encaixa em nenhuma das hipóteses legais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser ente da federação. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debate expresso no Acórdão recorrido, ainda que opostos embargos de declaração para tal fim, cabe somente ao STF apontar se houve ou não omissão quanto ao particular, na forma do art. 1.025 do CPC, haja vista que inexiste finalidade prequestionadora dos embargos de declaração no âmbito dos juizados especiais, a teor do enunciado doutrinário no 125 do FONAJE. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada ao art. 37 e art. 38 da Lei 10.486/2002, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Nestes lindes, verifica-se que toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão da pensão pretendida, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Tem-se, ainda, que a matéria exige interpretação de Lei local, quais sejam, Lei no 10.486/2002, o que impede o seguimento do Apelo Extremo, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 18 de dezembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal